Tribunal: TJDFT
Processo: 0737611-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a configuração do crime de difamação, previsto no artigo 139, do Código Penal, basta que seja atribuído fato desonroso à reputação da vítima. Dessa forma, restando suficientemente comprovado nos autos que o querelado agiu de modo a querer ridicularizar a vítima, buscando desqualificá-la como profissional em grupo de WhatsApp, por meio de um vídeo ofensivo e depreciativo, mostra-se inviável acolher o pedido de absolvição formulado pela defesa, devendo ser mantida a condenação.
2. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do querelado, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do ofensor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
3. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado.
4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, hipóteses essas não presentes no caso examinado.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.